Tribunal: TJPA
Processo: 0818256-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818256-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. O juízo de primeiro grau determinou que o Município assegurasse, no prazo de 30 dias, transporte escolar fluvial contínuo, adequado e seguro a alunos da Escola Municipal Remígio Fernandez e das ilhas do entorno do Distrito de Mosqueiro, sob pena de multa diária. O Município alegou inexistência de omissão, dificuldades logísticas e exigência legal de nova licitação para ampliação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão administrativa relevante e continuada no fornecimento de transporte escolar fluvial a alunos da rede municipal; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, incluindo a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação do serviço de transporte escolar fluvial integra o conteúdo essencial do direito fundamental à educação e sua omissão, quando reiterada e não justificada, configura afronta direta à Constituição Federal (arts. 205 e 208).

4.

A alegação do agravante quanto à ausência de omissão administrativa não encontra respaldo nos autos, que revelam a inércia prolongada diante de reiteradas comunicações do Ministério Público e da comunidade escolar.

5.

A mera existência de medidas administrativas preparatórias, como estudos georreferenciados e tramitação de processo licitatório, não descaracteriza a omissão quando ausente efetividade na prestação do serviço.

6.

A complexidade logística inerente às áreas ribeirinhas é previsível e não exime o dever de planejamento e execução eficaz por parte da Administração Pública.

7.

A atuação judicial para assegurar o transporte escolar não representa afronta à separação dos poderes, sendo legítima quando visa restaurar direito fundamental violado.

8.

A multa cominatória fixada se mostra proporcional e razoável, considerando a gravidade da omissão e a urgência da medida, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão reiterada e injustificada do poder público em assegurar transporte escolar fluvial configura violação ao direito fundamental à educação.

2.

Medidas administrativas sem efetividade concreta não afastam o dever estatal de prestação contínua de serviço essencial.

3.

A atuação judicial para garantir direitos fundamentais não fere a separação dos poderes quando visa suprir omissão estatal.

4.

A multa cominatória fixada em tutela de urgência deve observar os princípios da proporcionalidade e da efetividade, sendo legítima quando visa compelir o cumprimento de obrigação constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º; 205 e 208; CPC/2015, art. 300; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 436996/RS, Rel. Min. Ellen Gracie; STJ, REsp 1.088.089/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.04.2025.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro
, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (
proc. n.
0800909-57.2024.8.14.0501
), tendo como ora agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Narra o Agravante que o Ministério Público Estadual
ajuizou Ação Civil Pública requerendo a concessão de transporte escolar fluvial para alunos da Escola Municipal Remígio Fernandez, alegando omissão do Município no fornecimento deste serviço para a comunidade escolar localizada nas Ilhas do entorno do Distrito de Mosqueiro.

Na petição inicial, o Ministério Público relatou que mães de alunos teriam denunciado que seus filhos, embora matriculados, estariam impedidos de frequentar a escola por falta de transporte fluvial adequado. Com base nessas denúncias, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 09.2023.00000673-6, no qual o órgão ministerial oficiou a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), buscando informações sobre as providências adotadas.

Ao analisar o feito, o Juízo a quo deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

“(...)
O perigo de dano é igualmente iminente.

De outro, há ainda risco ao resultado útil do processo. É dos autos que os alunos têm tido dificuldades no acesso à escola, pela ausência de transporte, o que tem o condão de prejudicar o ano letivo, ferindo direito fundamental à educação dos discentes.

Dessa forma, presentes os requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para que o réu, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências necessárias para garantir o acesso dos estudantes e comunidade local, através de transporte fluvial de forma contínua, por meio de veículo adequado e seguro aos alunos da Escola Municipal Remígio Fernandez, incluindo os alunos das Ilhas do entorno.

Em caso de não cumprimento, incidirá multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), por ora, limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
(...)”

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso.

Em suas razões, aduz a inexistência do requisito da plausibilidade do direito e a ausência de omissão administrativa.

Afirma que o problema é pontual e residual que afeta
ocasionalmente um número limitado de alunos devido à complexidade logística inerente à operação de transporte fluvial em áreas ribeirinhas.

Argui que vem adotando medidas para garantir o transporte escolar adequado e seguro, por intermédio da SEMEC e da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Area Metropolitana de Belém (CODEM).

Aponta que o contrato atual de transporte fluvial escolar (nº 164/2021) com a COOPBARP está sujeito ao limite de 25% de acréscimo previsto na Lei 8.666/93, o que impede a simples ampliação de rotas. A SEMEC está, portanto, legalmente obrigada a realizar uma nova licitação para atender à demanda adicional, conforme se encontra em andamento. Essa exigência legal inviabiliza a ampliação contratual imediata e reforça a necessidade de prazo para conclusão do processo em curso, sem que a multa seja imposta em face da impossibilidade de descumprimento imediato.

Assevera que inexiste perigo da demora e a liminar configura interferência indevida na gestão pública, ferindo o princípio da separação dos poderes.

Insurge-se contra o valor da multa arbitrada, que a seu ver, não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito o provimento do agravo. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa diária e a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

Em decisão monocrática de ID. 23160483, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando as alegações do Agravante (ID. 23195264).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou
in totum
as contrarrazões apresentadas pelo MP de 1º grau (ID. 23643598).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência, em supressão de instância.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da efetividade do direito à educação, especialmente no que tange à sua dimensão de acessibilidade física, que, nas regiões ribeirinhas e insulares da Amazônia, assume contornos logísticos particulares e, por isso mesmo, juridicamente relevantes.

O argumento do agravante quanto à inexistência de omissão administrativa é desprovido de respaldo nos autos.
Conforme restou evidenciado, especialmente nos documentos colacionados pelo Ministério Público na ação de origem, há mais de um ano alunos matriculados na Escola Municipal Remígio Fernandez se veem impossibilitados de frequentar regularmente as aulas por absoluta ausência de transporte escolar fluvial.

O Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público (nº 09.2023.00000673-6), bem como os reiterados ofícios expedidos à Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) e ao Conselho Tutelar, revelam, com clareza, a inércia prolongada e injustificada da Administração Pública diante de um problema conhecido e recorrente.

Como narrado nos autos, desde 2022 há ciência da necessidade de inclusão de nova rota fluvial escolar, sem que providência efetiva tenha sido adotada, mesmo após múltiplas interpelações por parte da comunidade escolar e do Parquet.
A par de ofícios reiterados, manifestações comunitárias e tentativas administrativas de solução, o Poder Público manteve-se omisso em prover, de modo contínuo e suficiente, o serviço essencial.

O agravante insiste na tese de que medidas administrativas estariam em curso, notadamente um processo licitatório e uso temporário de lanchas escolares, e que o problema seria residual, pontual, conforme sustentado em sua peça recursal. Entretanto, a
alegação de que houve solicitação de rota (GEDOCs nº 11589/2022 e nº 19006/2022), estudos georreferenciados com a CODEM e abertura de processo licitatório (GEDOC nº 11426/2023) não afasta a omissão estatal. Pelo contrário, evidencia sua perpetuação. Medidas administrativas meramente preparatórias ou promissoras, desprovidas de eficácia imediata e que não resultaram na prestação concreta do serviço, não excluem o caráter omissivo da conduta estatal, sobretudo quando se exige atuação urgente diante de direito fundamental violado.

Os relatórios e ofícios produzidos pela Promotoria revelam que a situação se prolonga há mais de um ano, sem efetiva resolução, e que a resposta administrativa limita-se à promessa de nova licitação, cuja execução sequer fora iniciada à época da decisão. Na pratica, t
ais medidas se mostram inócuas para restaurar o direito violado, dado que, mesmo com sua adoção, persiste a ausência de transporte para dezenas de estudantes, conforme informado reiteradamente nos autos.

O dever do Estado não se exaure na simples instauração de trâmites burocráticos; exige-se a efetividade do serviço. A morosidade do Município, frente à urgência do direito à educação, configura omissão relevante e censurável.

Ademais, a complexidade logística das áreas ribeirinhas é realidade conhecida e previsível pela Administração Pública local. Trata-se de um fator estrutural, que exige planejamento contínuo e execução eficaz, e não uma justificativa para inação. A previsibilidade do desafio apenas reforça o dever estatal de antecipar-se e prover os meios necessários para o pleno gozo do direito à educação.

O direito à educação, insculpido nos arts. 205 e 208 da Constituição Federal, é cláusula pétrea e de eficácia plena e imediata (art. 5º, §1º, CF), não podendo ser retardado ou obstado por entraves administrativos ou orçamentários. Trata-se de direito fundamental de caráter social e de natureza indivisível, cuja concretização exige atuação estatal positiva, sendo dever do Município assegurar os meios necessários à sua fruição efetiva – o que inclui o transporte escolar, especialmente em regiões de difícil acesso, como se verifica no caso sub judice.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a obrigação do Estado em fornecer transporte escolar adequado como parte do dever constitucional de garantir o acesso à educação (STF, RE 436996/RS, rel. Min. Ellen Gracie; STJ, REsp 1.088.089/SP, rel. Min. Herman Benjamin).

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) reforça a prioridade absoluta na efetivação dos direitos da infância e juventude (art. 4º), sendo dever do Estado promover políticas públicas compatíveis com o melhor interesse da criança.

Assim, verifica-se omissão administrativa configurada e justificativa insuficiente para o não cumprimento de obrigação constitucional de prestação de serviço essencial.
Nesse contexto, a intervenção judicial para garantir o transporte escolar fluvial não configura afronta à separação dos poderes, mas, ao contrário, configura atuação legítima do Judiciário no exercício de sua função de tutela dos direitos fundamentais.

Quanto à multa cominatória imposta, observa-se que seu valor se mostra adequado e proporcional, ante a gravidade da omissão e a urgência da medida, razão pela qual não merece redução.

Portanto, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, a decisão que deferiu a tutela antecipada mostrou-se não apenas legítima, mas imperiosa, diante da urgência do caso e da perpetuação de violação grave a direito fundamental.

A decisão agravada está amplamente fundamentada e observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e a suspensão da obrigação de fazer poderia resultar em novos prejuízos irreparáveis aos alunos, que ficariam sem transporte e sem acesso à escola.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém, mantendo a decisão de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/05/2025